Tribunal: TJMT
Processo: 0015133-20.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015133-20.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), MARCOS VON GLEHN HERKENHOFF - CPF: 004.904.041-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON/MT. REDUÇÃO DO VALOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OMISSÃO CONFIGURADA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu sucumbência recíproca e redistribuiu os ônus sucumbenciais em apelação cível envolvendo a redução de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT. O Embargante alega omissão quanto à definição da base de cálculo dos honorários advocatícios e à fixação de honorários recursais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de definição da base de cálculo e da proporção para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais caracteriza omissão sanável por embargos; e (ii) saber se a sucumbência recursal do Estado enseja a fixação de honorários recursais em favor do embargante.

III. Razões de decidir

3. Verificada omissão relevante no acórdão quanto à fixação da base de cálculo e à delimitação da proporção dos honorários, impondo-se a integração do julgado para assegurar sua exequibilidade e evitar controvérsias futuras.
4. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar o percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido por cada parte, com rateio proporcional, nos termos dos arts. 85, §§ 2o e 3o, e 86 do CPC.

5. Inviável a fixação de honorários recursais, ante a configuração de sucumbência recíproca no mérito da controvérsia, afastando a tese de sucumbência total do Estado e a incidência do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

"1. A omissão quanto à definição da base de cálculo e da proporção de distribuição dos honorários advocatícios deve ser suprida nos embargos de declaração, como desdobramento necessário da sucumbência recíproca reconhecida no acórdão.
2. A sucumbência recíproca no julgamento de apelação afasta a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, sendo incabível a fixação de honorários recursais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11; art. 86; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 19/05/2016, DJe 24/05/2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Banco Santander (Brasil) S/A
,
contra o acórdão proferido por esta Câmara que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e deu provimento ao apelo da instituição financeira, para fixar a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT no valor correspondente a 5.000 (cinco mil) UFIRs, estabelecer como termo inicial da correção monetária e dos juros de mora o trânsito em julgado do acórdão, bem como reconhecer a sucumbência recíproca, com a consequente redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

O Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado, embora tenha reconhecido a existência de sucumbência recíproca e determinado a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, teria incorrido em omissão, ao deixar de fixar expressamente a base de cálculo e de delimitar a proporção a ser observada para a fixação dos honorários advocatícios.

Afirma que o grau de êxito obtido por cada uma das partes seria objetivamente delimitável, sustentando que, no tocante ao embargante, o proveito econômico corresponderia à diferença entre o valor originalmente exigido na CDA, devidamente atualizado, e o montante final fixado em 5.000 UFIRs, ao passo que, em relação ao embargado, o êxito estaria restrito ao valor efetivamente mantido como devido, equivalente às 5.000 UFIRs.

Aduz, ainda, que o resultado do julgamento evidenciaria que o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso foi integralmente rejeitado, enquanto o recurso de apelação por ela interposto foi integralmente provido, circunstância que caracterizaria sucumbência recursal total da parte adversa.

Com base nessa premissa, o Embargante alega que o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de aplicar o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade de fixação de honorários advocatícios recursais em favor de seus patronos, em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam supridas as omissões apontadas, com a finalidade de que o acórdão embargado seja integrado para: definir a base de cálculo e a proporção da distribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais e arbitrar honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão da alegada sucumbência total do embargado na instância recursal.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 332539390).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório

o
Banco Santander (Brasil) S/A
opõe Embargos de Declaração em face do acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON/MT. EXTRAPOLAÇÃO DO TEMPO DE ESPERA EM FILA BANCÁRIA. ADOÇÃO DE PARÂMETROS LEGAIS MUNICIPAIS. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DA MULTA. PROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO ESTADO.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal opostos pelo Banco Santander (Brasil) S/A, reduzindo de R$ 60.000,00 para R$ 15.000,00 o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT por infração à Lei Municipal de atendimento bancário.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a fixação da multa em valor superior ao previsto na legislação municipal vigente à época da infração; (ii) estabelecer o termo inicial da incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre a multa reduzida; (iii) determinar a correta distribuição da sucumbência entre as partes.

III. Razões de decidir

3. A aplicação de multa administrativa por extrapolação do tempo de atendimento bancário encontra amparo legal no art. 56, I, do CDC e nos arts. 24 e 28 do Decreto n. 2.181/97, competindo ao PROCON/MT sua imposição no exercício do poder de polícia.

4. A dosimetria da penalidade deve observar os critérios legais de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, nos termos do art. 57 do CDC.

5. O valor da multa fixado pelo PROCON (R$ 60.000,00) extrapola o limite estabelecido pela legislação municipal vigente à época dos fatos (Lei n. 4.069/2001), que previa 5.000 UFIRs como parâmetro sancionatório para a primeira reincidência.

6. A extinção da UFIR como indexador federal não obsta sua utilização como referência normativa municipal, quando houver previsão expressa de valor de conversão, como no caso.

7. O valor da multa deve ser ajustado ao montante legal de 5.000 UFIRs, conforme redação vigente do art. 5o, II, da Lei Municipal n. 4.069/2001 à época da decisão administrativa (2010), respeitando o princípio do
tempus regit actum
.

8. A fluência da correção monetária e dos juros de mora deve ter início somente a partir do trânsito em julgado da decisão judicial que redefiniu o valor da multa, momento em que se consolida a obrigação líquida e exigível.

9. A redução substancial da multa imposta ao Estado evidencia sucumbência recíproca, impondo a redistribuição proporcional dos honorários advocatícios, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido. Recurso do Banco Santander (Brasil) S/A provido.

Tese de julgamento:

1. A dosimetria da multa administrativa aplicada pelo PROCON deve observar os parâmetros legais vigentes à época da infração, incluídos os critérios previstos na legislação municipal.

2. A extinção da UFIR como indexador federal não impede sua utilização como base de cálculo de penalidade, quando prevista em norma local com valor de conversão fixado.

3. A correção monetária e os juros de mora sobre multa administrativa judicialmente reduzida incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que fixa seu valor definitivo.

4. Redução substancial da penalidade imposta pela Administração caracteriza sucumbência recíproca, impondo a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CDC, arts. 56, I, e 57, caput e p.u.; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
—

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

No caso em exame, os embargos de declaração foram opostos sob o argumento de que o acórdão embargado, embora tenha reconhecido a sucumbência recíproca e determinado a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, teria incorrido em omissão, porquanto deixou de fixar a base de cálculo e de especificar a proporção a ser observada na definição dos honorários advocatícios, bem como por não ter se pronunciado acerca da aplicação do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, no tocante à alegada sucumbência recursal.

Dessarte, tem-se por omisso o
decisum
que não se pronuncia sobre ponto ou questão suscitada pelas partes, ou sobre a qual o Juiz deveria pronunciar-se, de ofício, o que se verifica no caso.

Com efeito, ao apreciar os recursos de apelação, esta Câmara reconheceu expressamente a ocorrência de sucumbência recíproca, determinando a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, à luz do artigo 86 do Código de Processo Civil, diante da substancial redução do valor da multa administrativa originalmente imposta pelo PROCON/MT.

Todavia, conquanto tenha sido afirmada a existência de sucumbência recíproca, o acórdão deixou de explicitar, de forma clara e objetiva, a base de cálculo a ser adotada e a proporção a ser observada para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, circunstância que caracteriza omissão a ser sanada.

A definição da base de cálculo e do critério de rateio dos honorários advocatícios constitui desdobramento lógico e necessário do reconhecimento da sucumbência recíproca, não se tratando de inovação ou rediscussão da matéria já decidida, mas de providência indispensável à completude e à exequibilidade do julgado. A ausência desses parâmetros compromete a precisão da condenação e pode ensejar controvérsias na fase de cumprimento, o que não se coaduna com os princípios da segurança jurídica e da efetividade da prestação jurisdicional.

No caso concreto, mostra-se adequado estabelecer que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados no percentual de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, incidindo sobre o proveito econômico obtido pelas partes, considerado, de um lado, o valor que deixou de ser exigido do embargante em razão da redução da multa administrativa e, de outro, o montante efetivamente mantido como devido. Tal critério reflete, de forma proporcional e equânime, o grau de êxito e de insucesso de cada litigante, concretizando a regra prevista no artigo 86 do diploma processual.

Por outro lado, no que concerne à alegada omissão quanto à aplicação do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não assiste razão ao embargante. Embora o recurso de apelação por ele interposto tenha sido provido e o apelo do Estado de Mato Grosso tenha sido desprovido, o resultado do julgamento evidenciou a ocorrência de sucumbência recíproca no mérito da controvérsia, afastando a configuração de sucumbência recursal total apta a ensejar a majoração de honorários advocatícios em grau recursal.

Nessa perspectiva, a integração do acórdão limita-se à explicitação da base de cálculo e do critério de rateio da verba honorária, sem modificação do resultado do julgamento quanto a esse ponto.

Assim, verificada a omissão apontada, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, exclusivamente para integrar o acórdão embargado, a fim de explicitar que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, com rateio proporcional entre as partes, mantidos, no mais, os demais termos do julgado.

Feitas essas considerações,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, opostos pelo
Banco Santander (Brasil) S/A
, para suprir a omissão verificada no acórdão embargado, a fim de integrá-lo, esclarecendo que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, observada a sucumbência recíproca, com o rateio proporcional da verba honorária entre as partes, nos termos dos artigos 85, §§ 2o e 3o, e 86, ambos do Código de Processo Civil, mantidos, no mais, os demais termos do julgado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026